Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-42.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-42.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: VAS PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR, MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ACIMA DO TETO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE: Servidão administrativa; Indenização por servidão; Correção monetária pelo IPCA-E; Juros compensatórios; Juros moratórios; Preclusão da impugnação à perícia; Honorários sucumbenciais; Limites legais para honorários; Decreto-Lei nº 3.365/41; Coisa julgada formal; Direito Administrativo.

Síntese: Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de instituição de servidão administrativa, com fixação de indenização. Alegação de nulidade do laudo pericial rejeitada por preclusão. Reforma parcial da sentença apenas para fixar o índice IPCA-E como base de correção monetária e ajustar o percentual de honorários advocatícios ao teto legal previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

JULGAMENTO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº: 8000307-42.2016.8.05.0032
ANO: 2025
PRECEDENTES UTILIZADOS: STJ, REsp 1.118.103/SP; STJ, REsp 1.101.727/RS; TJSP, Ap. Cível 1002193-94.2017.8.26.0562; TJPR, Ap. Cív. 0002258-06.2008.8.16.0026.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de constituição de servidão administrativa cumulada com indenização, movida em face de VAS Patrimonial Ltda e Vanderlito Alves de Souza Júnior.

A sentença instituiu a servidão administrativa na área descrita na inicial e fixou indenização no valor de R$ 146.290,28, com correção desde o laudo pericial e incidência de juros compensatórios e moratórios. Determinou, ainda, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante alegou nulidade do laudo pericial por ausência de intimação, erro na fixação de juros e correção monetária, além da inadequação dos honorários advocatícios, pleiteando reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se é nulo o laudo pericial diante da ausência de intimação da parte para acompanhar os trabalhos do perito;
(ii) saber se os critérios de correção monetária e juros aplicados na sentença estão em conformidade com a jurisprudência pátria;
(iii) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação viola o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do laudo pericial não merece acolhimento, uma vez que a validade do laudo foi reconhecida na decisão de saneamento, não impugnada tempestivamente, o que gerou preclusão temporal.

Quanto aos critérios indenizatórios, a correção monetária desde o laudo, juros compensatórios de 12% ao ano e juros moratórios de 6% ao ano estão de acordo com a jurisprudência do STJ e STF. Contudo, é necessário fixar expressamente o IPCA-E como índice aplicável à atualização monetária, diante da omissão da sentença nesse ponto.

No tocante aos honorários advocatícios, é inaplicável o art. 85 do CPC, devendo incidir o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que fixa percentual entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente. No caso, o percentual de 10% excede o limite legal, sendo cabível a redução para 5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para (i) fixar o IPCA-E como índice de correção monetária da indenização e (ii) limitar os honorários sucumbenciais a 5% da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação da decisão de saneamento que reconhece a validade do laudo pericial conduz à preclusão da matéria, tornando incabível sua rediscussão em sede recursal."
"2. Na indenização por servidão administrativa, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir da data do laudo pericial."
"3. Os honorários advocatícios em ações de desapropriação ou de servidão administrativa devem observar o limite de 5% previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26, §2º, 27, §1º e 34; CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 85 e 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.02.2011;
STJ, REsp 1.101.727/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.04.2010;
TJSP, Ap. Cív. 1002193-94.2017.8.26.0562, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 12.09.2022;
TJPR, Ap. Cív. 0002258-06.2008.8.16.0026, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000307-42.2016.8.05.0032.
, da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,
e, como Apelados,
VAS PATRIMONIAL LTDA
e
VANDERLITO ALVES DE SOUZA JÚNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07